Tribunal: STF
Processo: AI 227923
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANOS ECONÔMICOS.
INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
controvérsia acerca da correção monetária dos depósitos em caderneta
de poupança, em função dos chamados planos econômicos, só pode ser
dirimida à luz da interpretação de normas infraconstitucionais,
portanto, insuscetível de ser apreciada em sede de recurso
extraordinário, que só é viabilizado quando a ofensa à Carta Magna é
de forma direta e frontal.
Agravo regimental a que se nega provimento.